Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900582025, modalidade Pregão e Uasg 155007 (Objeto: Aquisição centralizada de equipamentos de refrigeração - Ar-condicionado para abastecimento dos hospitais universitários federais da rede EBSERH no período de 2025-2026.)

Inteiro teor:
Acórdão 7334/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis inconformidades ocorridas no pregão eletrônico SRP 90058/2025, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos (peças 53 e 54), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 53), à representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1. Processo TC- Processo 018.524/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC), representando LS Refrigeração Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.